Tribunal: TJMT
Processo: 1076450-10.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076450-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDNA MARIA PEREIRA - CPF: 346.605.931-34 (RECORRIDO), WALTER ROBERTO FARIA ENORE DA SILVA - CPF: 767.624.161-87 (ADVOGADO), WERONICA LEITE DE CAMPOS ENORE DA SILVA - CPF: 064.567.811-24 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO AERONÁUTICO. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ALTERAÇÃO DE VOO. ATRASO EXPRESSIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, em razão de alteração substancial de voo de conexão que resultou em atraso de aproximadamente 40 horas na chegada da passageira ao
destino final
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se é cabível a suspensão do processo em razão do Tema 1.417/STF; (
ii
) saber se se aplica o CDC em detrimento do Código Brasileiro de Aeronáutica; (
iii
) saber se a readequação da malha aérea configura excludente de responsabilidade; (
iv
) saber se o dano moral é presumido na hipótese; e (v)
saber
se o valor da indenização é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do processo não se aplica. O Tema 1.417/STF trata de fortuito externo. A readequação da malha aérea constitui fortuito interno.

A relação é de consumo. Incidem as normas do CDC. O sistema protetivo prevalece em matéria de responsabilidade civil.

A readequação da malha aérea integra o risco da atividade. Não afasta a responsabilidade. Configurada falha na prestação do serviço pela alteração unilateral do voo e ausência de assistência adequada.

O atraso de aproximadamente 40 horas supera o mero dissabor. O dano moral é presumido. Dispensa prova específica.

O valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
é proporcional. Atende às funções compensatória e pedagógica. Não gera enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 349199361) interposto por TAM LINHAS AÉREAS S.A.,
doravante Recorrente
, em face da r. sentença (ID 349199358) proferida pelo douto Juízo do 4o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá – MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais que lhe move EDNA MARIA PEREIRA, ora Recorrida.

A sentença vergastada, reconhecendo a falha na prestação dos serviços da companhia aérea, julgou procedente o pedido inicial para condenar a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em decorrência da alteração unilateral de voo que resultou em um atraso de aproximadamente 40 (quarenta) horas para a chegada da Recorrida ao seu
destino final
.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente recurso, no qual sustenta, em apertada síntese, as seguintes teses: (i) preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo em razão da afetação do Tema 1.417 pelo Supremo Tribunal Federal; (
ii
) no
mérito
, a imperiosa aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor; (
iii
) a ausência de ato ilícito, uma vez que a alteração
do voo decorreu de necessidade de readequação da malha aérea, o que configuraria excludente de responsabilidade; (
iv
) a não comprovação do dano moral, que não pode ser presumido, tratando-se de mero aborrecimento; e, subsidiariamente, (v) a
excessividade
do quantum indenizatório fixado. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que a ação seja julgada improcedente ou, alternativamente, pela redução do valor da condenação.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovantes anexados aos autos (ID 349199362 e 349199363).

O recurso foi recebido em seu efeito meramente devolutivo, consoante decisão de ID 349199364.

Devidamente intimada, a Recorrida apresentou contrarrazões (ID 349199365), rechaçando as teses recursais e pugnando pela manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Da Análise da Tese Preliminar de Suspensão do Processo – Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar arguida pela Recorrente, que postula o sobrestamento do feito em razão do reconhecimento da repercussão geral no Recurso Extraordinário com Agravo
n.o
1.560.244/RJ (Tema 1.417), o qual determinou a suspensão nacional dos processos que versem sobre a responsabilidade civil das companhias aéreas por atrasos e cancelamentos de voos decorrentes de caso fortuito ou força maior.

Contudo, a referida tese preliminar não merece acolhida.

A delimitação material do Tema 1.417 é precisa e restringe-se às hipóteses em que a alteração ou o cancelamento do voo decorrem de eventos externos, imprevisíveis e inevitáveis, que efetivamente se amoldam aos conceitos de caso fortuito externo ou força maior, a exemplo de condições meteorológicas severas e extraordinárias, fechamento inesperado do espaço aéreo por determinação de autoridade competente, entre outras
situações
que escapam completamente à esfera de controle e previsibilidade do transportador.

No caso em apreço, a própria Recorrente, desde a sua peça de defesa (ID 349199352) e em suas razões recursais, fundamenta a alteração do voo na necessidade de "readequação da malha aérea". Tal justificativa, por sua natureza, consubstancia-se em fortuito interno, ou seja, um evento intrinsecamente ligado à organização, ao planejamento e à gestão da atividade empresarial. A gestão da malha aérea, com suas complexidades e intercorrências, é parte integrante do risco do negócio de transporte aéreo. Não se trata, portanto, de um evento externo e alheio à atividade, mas sim de uma contingência operacional cuja responsabilidade recai sobre a própria empresa.

Dessa forma, a causa de pedir e a tese de defesa apresentadas nestes autos não se
subsumem
ao objeto da controvérsia constitucional afetada no Tema 1.417. A decisão do juízo de primeiro grau, que acertadamente afastou o pleito de suspensão, alinha-se à correta interpretação do alcance da determinação da Suprema Corte.

Por tais razões, rejeito a preliminar de suspensão do processo.

Da Análise do Mérito Recursal

Superada a questão preliminar, adentro ao exame do mérito recursal, adiantando, desde logo, que a r. sentença não merece qualquer reparo. As teses defensivas, embora articuladas com esmero, não possuem o condão de infirmar a robusta fundamentação expendida pelo juízo a quo.

Da Legislação Aplicável à Controvérsia: O Diálogo das Fontes entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Brasileiro de Aeronáutica

A Recorrente insiste na tese de que a controvérsia deveria ser solucionada exclusivamente sob a égide do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei no 7.565/86), em
detrimento das disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), sob o argumento da especialidade.

Todavia, tal perspectiva adota uma visão superada do sistema jurídico, que pressupunha uma antinomia excludente entre normas. O ordenamento jurídico pátrio moderno, em especial no campo das relações de consumo, orienta-se pelo princípio do diálogo das fontes, segundo o qual as normas não se excluem, mas se complementam e dialogam para oferecer a máxima proteção ao sujeito de direitos em situação de vulnerabilidade.

O contrato de transporte aéreo de passageiros constitui uma clássica relação de consumo, na qual a Recorrida se apresenta como consumidora e a Recorrente como fornecedora de serviços, nos exatos termos dos artigos 2o e 3o do CDC. A proteção ao consumidor, ademais, é um direito fundamental insculpido no artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal, e um princípio da ordem econômica, conforme o artigo 170, inciso V, da Carta Magna.

Nesse contexto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, por sua natureza de ordem pública e interesse social, aplicam-se plenamente às relações de transporte aéreo, especialmente no que tange à responsabilidade civil por fato do serviço, matéria disciplinada de forma expressa e protetiva em seu artigo 14. O Código Brasileiro de Aeronáutica, por sua vez, continua a reger os aspectos técnicos e específicos da aviação civil, mas não possui o poder de afastar a incidência do microssistema consumerista quando se verifica uma falha na prestação do serviço que acarreta danos ao consumidor.

Portanto, agiu com irretocável acerto o magistrado sentenciante ao fundamentar sua decisão nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, sem que isso represente qualquer violação à legislação especial ou aos preceitos constitucionais.

Da Responsabilidade Civil da Companhia Aérea: A Falha na Prestação do Serviço e a Inexistência de Causa Excludente

Avançando, vejo que a Recorrente não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de qualquer causa excludente de sua responsabilidade objetiva.

Conforme estabelecido pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. A responsabilidade, neste caso, é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, e somente pode ser afastada mediante a prova de que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou pela comprovação da culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

A justificativa apresentada pela Recorrente, de "readequação da malha aérea", como já mencionado, enquadra-se na categoria de fortuito interno. Questões logísticas, operacionais e de planejamento de voos são inerentes à atividade da companhia aérea. A gestão desses riscos compete exclusivamente à empresa, não sendo lícito transferir o ônus de suas intercorrências operacionais ao consumidor, que espera legitimamente que o serviço contratado seja prestado nos termos e horários ajustados.

Os fatos incontroversos dos autos são eloquentes. A Recorrida adquiriu passagem para o voo de retorno em 11/06/2025, com conexão em Guarulhos (GRU) e chegada a Cuiabá (CGB) nas primeiras horas do dia 12/06/2025 (ID 349198889). No entanto, ao se apresentar para o embarque, foi informada de que seu voo de conexão havia sido remarcado para o dia 13/06/2025, às 16:15 (ID 3491988897). Tal alteração impôs à passageira um atraso de aproximadamente 40 (quarenta) horas para chegar ao seu
destino final
.

A Recorrente não apresentou qualquer prova de que tenha comunicado
a Recorrida
sobre a alteração com a antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, exigida pela Resolução no 400/2016 da ANAC. Pelo contrário, os autos indicam que a consumidora foi surpreendida com a alteração no momento do embarque. Essa omissão representa uma violação flagrante do dever de informação, um dos pilares do sistema de proteção ao consumidor (art. 6o, III, do CDC).

Ademais, a Recorrente também não demonstrou ter prestado a devida assistência material à Recorrida durante as duas noites em que esta foi forçada a permanecer em São Paulo, como alimentação, hospedagem e traslado, obrigações estas igualmente previstas
na normativa da ANAC. A simples realocação em um voo dois dias depois, sem o amparo necessário, não exime a empresa de sua responsabilidade.

Diante desse quadro, a falha na prestação do serviço é manifesta e incontestável.

Da Configuração do Dano Moral e da Adequação do Quantum Indenizatório

Por fim, no que se refere à existência do dano moral e ao valor da indenização, a sentença também se mostra irretocável.

A situação vivenciada pela Recorrida ultrapassa, em muito, a categoria de mero dissabor ou aborrecimento cotidiano. Ser surpreendida no aeroporto com a notícia de que seu retorno para casa será adiado em quase dois dias, sem aviso prévio e sem o devido amparo, gera angústia, frustração, cansaço e um profundo sentimento de impotência e desrespeito. O tempo de vida útil despendido na espera, a desorganização de seus compromissos e a quebra da legítima expectativa de chegar ao seu destino no tempo programado são fatores que configuram um abalo psicológico e uma ofensa aos direitos da personalidade, em especial ao direito à tranquilidade e à integridade psíquica.

O dano, em casos como este, é considerado in
re

ipsa
, ou seja, decorre da própria gravidade do fato ofensivo, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento ou prejuízo concreto.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Leva em consideração a extensão do dano (atraso de 40 horas), a conduta da Recorrente (falha no dever de informação e de assistência), a capacidade econômica das partes e a dupla finalidade da condenação: compensar a vítima pelo transtorno sofrido e desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelo ofensor. O valor não se mostra exorbitante a ponto de gerar enriquecimento sem causa para a Recorrida, nem irrisório a ponto de não surtir o efeito pedagógico esperado.

Destarte, a manutenção da condenação e do seu respectivo valor é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (de
z por cento) sobre o valor da c
ondenação
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026